Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por decisão unânime, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela Embargada. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intimem-se a Embargada, MICHELLE RODRIGUES RIBEIRO, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se.